Tribunal: STF
Processo: ADI 5635
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Processo constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração opostos em face de decisão do relator sobre admissão de amici curiae. Inadmissibilidade.



    1. Embargos de declaração opostos contra despacho sem conteúdo decisório por terceiro que requer ingresso na qualidade de amicus curiae.



    2. É inadmissível a interposição de recurso contra despacho. Art. 1.001 do CPC. Art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999. Embargos de declaração inadmissíveis.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Light Serviços de Eletricidade S.A. (Petição nº 31312/2022) em face da decisão prolatada que indeferiu o seu pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, ao fundamento de que não possuía representatividade adequada, assim como pelo fato de que os seus interesses e pontos de vista já estão representados nos autos.



    2. Pelos embargos de declaração opostos, a embargante vislumbra duas omissões na aludida decisão. A primeira se refere à adequada representatividade da embargante, na medida em que atua, em regime de monopólio no setor de distribuição de energia elétrica, em grande parte da área afetada pela lei atacada. A segunda diz respeito à ausência de representatividade de seus interesses nos autos, tendo em vista que o argumento suscitado em seu pedido de ingresso no feito, ou seja, a violação ao princípio da não cumulatividade e neutralidade do ICMS (art. 155, §2º, I, da CF/1988), não está contemplado na petição inicial formulada pela autora da presente ação direta.



    3. Os embargos não podem ser admitidos. Ressalto que o despacho não possui decisório e, por força do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 é taxativo ao estabelecer a irrecorribilidade do despacho no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade:



    Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    [...] 



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades” (grifo acrescentado).



    4. Diante da literalidade dos dispositivos, os embargos de declaração opostos são manifestamente inadmissíveis. Nesse sentido é a jurisprudência amplamente consolidada desta Corte, em que destaco, dentre muitos outros, os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018. 2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (ADI 4711 AgR, de minha relatoria, j. em 05.11.2019, grifos acrescentados)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. Agravo interno não conhecido. (ARE 1175650 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 27.03.2020)



    5. Em razão do exposto, com fulcro no art. 21, XVIII, do RISTF, entendo serem incabíveis os presentes embargos de declaração, em face de decisão que inadmitiu o ingresso da embargante no feito na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator